Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713345-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNALDO MORAIS, DANIEL DA SILVA BATISTA, SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA APELADO: SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA, DANIEL DA SILVA BATISTA, EDNALDO MORAIS, EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, SANDRA DA SILVA ARGOLO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível oposta por EDNALDO MORAIS contra SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA, em face da Sentença (ID 63269037) proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido para decretar a rescisão do contrato de ID 45843331 e determinou o retorno das partes ao “status quo ante”, como decorrência lógica da rescisão contratual, determinou aos réus que procedam à devolução, ao autor, do veículo VW 10.160 DRC 4X2, placa OVT1979, por outro lado, condenou o autor à restituição, aos réus, dos valores já comprovadamente pagos (computados o valor do ágio e das parcelas comprovadamente pagas), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível oposta por SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA contra EDNALDO MORAIS, SANDRA DA SILVA ARGOLO e EXPRESSO GUINCHO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA em face de Sentença (ID 18297437) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido constante na inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18297449) o Apelado EDNALDO MORAIS suscitou preliminar de litigância de má fé. Em Contrarrazões à Apelação (ID 18297451) os Apelados SERGIO LUIZ DA SILVA BATISTA e DANIEL DA SILVA BATISTA suscitaram preliminar, afirmando que o apelante juntou documento de ID 65376097, não sendo provas novas, e com isto, deverá ser desconsiderado dos autos. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se os Apelantes a se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020 21:06:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador